Tribunal: TJES
Processo: 5029920-57.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2024-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5029920-57.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO AGIBANK S.A
RECORRIDO: CARLITO MENDONCA JUNIOR
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

CASO EM EXAME

Ação envolvendo contrato de empréstimo no valor de R$ 1.900,00 (mil e novecentos reais), refinanciado em 36 parcelas de R$ 107,00 (cento e sete reais). Alegações de prática abusiva pela instituição financeira, com imposição de portabilidade de salário e cobrança de seguro não contratado. Sentença parcialmente procedente determinando restituição em dobro de valores descontados indevidamente quanto a taxa de seguro e condenação por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Regularidade das práticas contratuais da instituição financeira e sua conduta frente ao consumidor.

Verificação da ausência de impugnação específica pelo recorrente quanto aos fundamentos da sentença que reconheceu prática abusiva e cobrança indevida.

RAZÕES DE DECIDIR

Recurso limitado a discutir a regularidade da contratação, sem abordar os fundamentos sentenciais que reconheceram abusividade na exigência de portabilidade do salário e a cobrança de seguro não solicitado.

Violação ao princípio da dialeticidade recursal, que exige impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida, conforme art. 1.010, III, do CPC e entendimento jurisprudencial consolidado.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso não conhecido em razão da ausência de dialeticidade recursal.

Tese de julgamento:
Não conhecimento de recurso que não impugna especificamente os fundamentos da sentença, nos termos do princípio da dialeticidade.

Dispositivos relevantes citados:

Art. 1.010, III, do Código de Processo Civil.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - AgInt no AREsp: 1630091 SP 2019/0357910-1, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 22/06/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/06/2020; TJ-ES - AC: 00088658720178080011, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 22/03/2021, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/05/2021.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5029920-57.2023.8.08.0024

RECORRENTE: BANCO AGIBANK S.A

RECORRIDO: CARLITO MENDONCA JUNIOR

JUÍZA SENTENCIANTE: DRA. FABRICIA BERNARDI GONCALVES

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

CASO EM EXAME

Ação envolvendo contrato de empréstimo no valor de R$ 1.900,00 (mil e novecentos reais), refinanciado em 36 parcelas de R$ 107,00 (cento e sete reais). Alegações de prática abusiva pela instituição financeira, com imposição de portabilidade de salário e cobrança de seguro não contratado. Sentença parcialmente procedente determinando restituição em dobro de valores descontados indevidamente quanto a taxa de seguro e condenação por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Regularidade das práticas contratuais da instituição financeira e sua conduta frente ao consumidor.

Verificação da ausência de impugnação específica pelo recorrente quanto aos fundamentos da sentença que reconheceu prática abusiva e cobrança indevida.

RAZÕES DE DECIDIR

Recurso limitado a discutir a regularidade da contratação, sem abordar os fundamentos sentenciais que reconheceram abusividade na exigência de portabilidade do salário e a cobrança de seguro não solicitado.

Violação ao princípio da dialeticidade recursal, que exige impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida, conforme art. 1.010, III, do CPC e entendimento jurisprudencial consolidado.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso não conhecido em razão da ausência de dialeticidade recursal.

Tese de julgamento:
Não conhecimento de recurso que não impugna especificamente os fundamentos da sentença, nos termos do princípio da dialeticidade.

Dispositivos relevantes citados:

Art. 1.010, III, do Código de Processo Civil.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - AgInt no AREsp: 1630091 SP 2019/0357910-1, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 22/06/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/06/2020; TJ-ES - AC: 00088658720178080011, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 22/03/2021, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/05/2021.

RELATÓRIO

Em síntese, o autor afirma ter contratado empréstimo pessoal junto à ré no valor de R$ 1.900,00 (mil e novecentos reais), com pagamento em 18 (dezoito) parcelas de R$ 259,01 (duzentos e cinquenta e nove reais e um centavo). Alega que foi compelido a transferir o recebimento de seu salário para o banco como condição para obter o crédito.

Afirma que, diante da dificuldade de pagamento, refinanciou o contrato em 36 (trinta e seis) parcelas de R$ 107,00 (cento e sete reais), pagando a primeira em 24/07/2023. Contudo, afirma que o réu realizou desconto indevido de R$ 241,10 (duzentos e quarenta e um reais e dez centavos) e incluiu, sem autorização, seguro de R$ 21,99 (vinte e um reais e noventa e nove centavos). Portanto, requer a restituição em dobro dos valores indevidamente adimplidos e indenização por danos morais.

O juízo sentenciante julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, nos seguintes termos:

Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais para: Determinar que a ré proceda a liberação da conta da parte autora para que este, efetue a portabilidade de sua conta para o banco que assim desejar; Condenar o requerido a restituir a parte autora, em dobro, de todos os valores descontados a titulo de seguro, bem como, efetuar o pagamento, em dobro, do valor de R$ 241,10(duzentos e quarenta e um reais e dez centavos), com correção monetária a partir do desembolso e juros da citação; Condenar a requerida ao pagamento a parte autora do valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a titulo de danos morais, a ser corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir desta data.

Nas razões recursais, o banco suscita preliminar de incompetência do juízo por necessidade de perícia grafotécnica. Destaca que foi firmado contrato digital entre as partes, devidamente colacionado ao processo, com assinatura eletrônica, restando legítimo o contrato de empréstimo e os descontos realizados em desfavor do consumidor. Assim sendo, requer a improcedência dos pedidos autorais e, subsidiariamente, redução da indenização por danos morais fixada pelo juízo
a quo
, repetição simples do indébito, compensação do valor recebido pelo consumidor com o montante indenizatório e condenação do recorrido por litigância de má-fé.

PROJETO DE VOTO

Analisando detidamente os autos, verifico que o mérito do recurso destaca a regularidade do contrato de empréstimo firmado entre as partes, mormente quanto a pactuação realizada por meios digitais e assinatura eletrônica.

Entretanto, o juízo sentenciante entendeu pela violação do dever de informação da instituição financeira quanto a contratação de seguro, além de considerar abusiva a prática de condicionar a concessão do empréstimo à portabilidade do salário do consumidor. Nota-se:

Ademais, se mostra abusiva a prática da ré em condicionar a liberação de empréstimo à transferência de conta a instituição financeira, como ocorreu no presente caso, razão pela qual deve a ré proceder a liberação para que a parte autora efetue a portabilidade de sua conta para o banco que ele assim desejar. Dessa forma, com a ausência da devida informação pelo réu foram violados os deveres anexos do contrato, como a boa-fé objetiva, de modo que resta claro o vício de vontade do consumidor, assim como a cobrança indevida pelo requerido, razão pela qual deve a ré proceder a restituição de todos os valores descontados a titulo de seguro, bem como restituir do valor de R$241,10. Cabível no presente caso, a condenação a repetição do indébito, visto a existência dos requisitos autorizadores do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor. Já no que tange aos danos morais, considerando as circunstâncias dos autos, mais especificamente a conduta lesiva perpetrada pela requerida, entende-se configurado dano a direito personalíssimo, considerando ainda que houve cobrança indevida de valores pela Requerida, entendo que essa cobrança indevida é suficiente para violar direitos da personalidade do Requerente, especialmente a sua intimidade e a sua liberdade financeira.

Nesse sentido, o recurso busca comprovar a regularidade da contratação do empréstimo firmado entre as partes, o que restou incontroverso na demanda, deixando de abarcar a regularidade da cobrança de taxa de seguro e da imposição da portabilidade do salário do recorrido.

Destarte, constato violação ao princípio da dialeticidade recursal pelo recorrente, tendo em vista que o Recurso Inominado não impugnou especificamente os fundamentos da sentença, consoante entendimento disposto pelo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. DISSÍDIO NÃO CONFIGURADO. AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS. DIALETICIDADE RECURSAL. INOBSERVÂNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. I - Em respeito ao princípio da dialeticidade recursal, as razões do recurso devem oferecer ao julgador argumentos que visem a desconstituir ou a abalar os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de não merecer nem mesmo ultrapassar a barreira do conhecimento, por revelar-se inerme, a teor do previsto no art. 932, III, do CPC/2015. II - A perspectiva sob a qual o embargante pretendeu a reforma da decisão proferida pela Primeira Turma, ou seja, a da impropriedade na aplicação da Súmula nº 182/STF, invoca controvérsia que não está presente nos fundamentos do acórdão embargado. Bastando ver que a decisão monocrática conhece do recurso especial para lhe negar provimento, e que a decisão do colegiado também conheceu do agravo interno e lhe negou provimento. III - Agravo interno não conhecido. (STJ - AgInt nos EREsp: 1927148 PE 2021/0074876-8, Data de Julgamento: 21/06/2022, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 24/06/2022).

Verifico que as razões recursais não apresentam qualquer vínculo com o conteúdo da decisão impugnada, uma vez que contestam a regularidade da contratação. A sentença, em verdade, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais quanto a cobrança de seguro e no tocante a portabilidade de salário do recorrido, questões que não foram objeto de impugnação específica no presente recurso.

Referido entendimento é reiteradamente aplicado por este e. Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, senão vejamos:

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO CONHECIDO. PRECEDENTES DO STJ. 1. A Apelante não teceu qualquer argumento quanto aos fundamentos aduzidos pelo Magistrado singular, afrontando, sobremaneira, o Princípio da Dialeticidade Recursal. 2. Por verificar que as razões recursais externadas pela Apelante não impugnam com transparência e objetividade os fundamentos da sentença recorrida, destoando nitidamente do que foi decidido, resta configurada violação ao Princípio da Dialeticidade. Precedentes do STJ. 3. Recurso não conhecido. (TJ-ES - AC: 00088658720178080011, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 22/03/2021, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/05/2021).

PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – PRELIMINAR – PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL – ART. 1.010, INCISO III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - RECURSO NÃO CONHECIDO. Verificado, in concreto, a ausência de correlação entre as alegações recursais e os fundamentos da decisão recorrida, o reconhecimento de violação ao “princípio da dialeticidade” é medida que se impõe. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0008382-91.2016.8.08.0011, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, 1ª Câmara Cível).

Dessa forma, de ofício, não admito o recurso interposto, diante da violação ao princípio da dialeticidade recursal, positivado no art. 1.010, inciso III, do Código de Processo Civil.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
NÃO

CONHEÇO
do recurso interposto, em decorrência de falta de regularidade formal, por inobservância ao princípio da dialeticidade recursal.

Na forma do art. 55 da Lei n° 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistir, sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)